Tribunal: TJMT
Processo: 1005021-83.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005021-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DAIANE LOPES DOS SANTOS - CNPJ: 20.331.507/0001-35 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), DAIANE LOPES DOS SANTOS - CPF: 039.848.811-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Daiane Lopes dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de origem. A agravante sustenta hipossuficiência financeira, alegando que o pagamento das custas judiciais comprometeria sua subsistência e a de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da necessidade de comprovação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não é absoluta e pode ser afastada quando houver elementos que indiquem a ausência de necessidade do benefício.

A agravante apresentou apenas declaração de hipossuficiência, sem documentos comprobatórios adicionais, como extratos bancários, declaração de imposto de renda ou holerites, impossibilitando a aferição de sua real condição financeira.

A jurisprudência consolidada exige que a parte interessada demonstre efetivamente sua incapacidade financeira para custear as despesas do processo, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DAIANE LOPES DOS SANTOS
,

contra a decisão de ID. 177604607, proferida nos autos de origem nº 1006685-65.2024.8.11.0007, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante.

Nas razões recursais, afirma que o juiz de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça no despacho de ID. 177604607, não considerando legítimos e comprobatórios os documentos para concessão da gratuidade de justiça.

Aduz que pode sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a Justiça completamente inacessível.

Alega não possuir recursos financeiros suficientes, impossibilitando o uso de sua renda para o pagamento das custas judiciais.

Argumenta que se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão concedendo o efeito suspensivo em ID. 271004875.

Contrarrazões apresentadas em ID. 276365852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Verifica-se que a Recorrente somente acostou aos autos a declaração de hipossuficiência (ID. 276365852).

Constata-se na fatura de energia elétrica da Agravante, anexada aos autos sob o ID 269185772, a presença de energia ativa injetada, ou seja, energia excedente gerada por meio de painéis solares. Tal fato, aliado a ausência de outros documentos comprobatórios, não corrobora a alegação de hipossuficiência, considerando o alto custo de instalação desses equipamentos.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, considerando a presunção de veracidade da declaração formulada pela Agravante, mas ausente à comprovação documental necessária,
como extratos bancários, declaração de imposto de renda e holerites
, torna-se impossível conhecer os reais motivos econômicos que impedem a concessão do benefício pleiteado.

Deste modo, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício, posto que esta não foi devidamente comprovada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Portanto, é evidente que a Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025